Tribunal: STF
Processo: HC 202991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMOLOGAÇÃO. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Rodrigues Piveta, advogado, em benefício de Willian Lopes dos Santos e de Wesley Augusto Andrade, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 634.519/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 12.10.2020, os pacientes foram presos em flagrante, sendo posteriormente denunciados, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). A denúncia foi recebida, em 18.1.2021, pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Dracena/SP, onde tramita a Ação Penal n. 1501791-13.2020.8.26.0168. 
    3. Alegando a ocorrência de ilegalidade na prisão em flagrante, em razão de suposta ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, e a desnecessidade da prisão preventiva, em observância à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2251390-93.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 2.12.2020, denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva decretada – Relaxamento – Invasão de domicílio – Crime permanente – Afastamento – Pedido de revogação – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos Pacientes no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Coronavírus – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5). 
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 634.519/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, em 3.2.2021.
    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 17.2.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste apenas na alegação de ilegalidade na prisão em flagrante.
    Anota que a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva “ultrapassou o art. 310, I do CPP bem como a questão constitucional da inviolabilidade de domicilio (CF/88 art. 5º XI) sem nenhuma manifestação sobre a violação do domicílio. Deixou assim o juízo de piso de exercer o controle a posteriori da ação policial que não respeitou a garantia constitucional fundamental do brasileiro (art. 93, IX, CF) e no plano infraconstitucional (arts. 315 § 2º VI do CPP e art. 489, § 1º, IV, e § 2º, CPC)” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
    Salienta que, “por se tratar da verificação da regularidade formal da prisão em flagrante, esta deve ser feita de ofício pelo estado-juiz, de forma que não se pode alegar desconhecimento da regra processual, tão pouco das garantias constitucionais que vigem. É dever do magistrado ao receber o auto de prisão em flagrante verificar se as garantias constitucionais foram obedecidas, se havia fundada suspeita para a violação do domicílio o que de fato não aconteceu na r. decisão de piso” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a busca domiciliar realizada sem o devido mandado judicial e a patente ausência de flagrante delito que autorizasse violar o domicílio dos Pacientes mostra-se clara pela simples leitura dos autos de prisão em flagrante. O encontro de drogas de maneira fortuita, visto não ter sido noticiado que um ou algum dos Pacientes portava qualquer volume de maneira ostensiva, o que afasta o flagrante próprio” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Assevera que “a apreensão da droga que embasou a prisão em flagrante contra os acusados Willian Lopes dos Santos e Weslei Augusto Andrade se deu em desconformidade com preceitos legais infraconstitucionais e constitucionais, resultando na inafastável ilicitude da prova” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Afirma ser evidente “a ilegalidade da apreensão realizada pelos policiais, fato que implica na nulidade da prova colhida e, portanto, na falta de prova da materialidade do crime imputado aos Pacientes, sendo imperioso o trancamento da ação penal advinda do Auto de Prisão em Flagrante” (fl. 16, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita o acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, além de julgados do Superior Tribunal de Justiça. 
    Enfatiza que a decisão do juízo de primeiro grau “cingiu-se a descrever a dinâmica apresentada pelos Policiais Militares dos fatos como consta no próprio termo que estes produziram, deixando assim de acompanhar a jurisprudência mais abalizada no sentido de verificar a regularidade do ato em momento posterior. Assim, entende, data máxima vênia, que a r. decisão de piso carece de fundamentação nos termos do art. 315 §2º do CPP, e o Acórdão do Tribunal a quo deixou de efetuar a distinção que esta consagrada no art. 315 §2º VI do CPP, sobretudo considerando a atual relevância do tema inviolabilidade de domicilio, atualmente trepidante nos Tribunais Superiores” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer sempre respeitosamente. 
    1- Seja o presente conhecido e, em sede de medida liminar, deferida a medida relaxar o flagrante aplicando desde logo medidas cautelares diversas a prisão do art. 319 do CPP. 
    2- No mérito o provimento do Habeas Corpus, a confirmação da medida liminar e a invalidação das provas obtidas a partir da prisão em flagrante, pois eivadas de vício nos termos do art. 564 IV do CPP, reconhecendo a nulidade da prisão em flagrante, determinando o trancamento da ação penal” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 634.519. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 17.2.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, não teria melhor sorte o impetrante. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia da decisão do juízo da Primeira Vara da Comarca de Dracena/SP, que homologou a prisão em flagrante dos pacientes e converteu a custódia em prisão preventiva, documento essencial ao exame de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de ser examinada a arguição de ilegalidade na prisão em flagrante, em razão de suposta ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, com base nos documentos pelos quais se instrue a presente impetração. 
    10. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2251390-93.2020.8.26.0000, impetrado em benefício dos pacientes. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Alberto Anderson Filho, para afastar a alegação de nulidade da prisão em flagrante: 
    “Conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.
    Consta nos autos que no dia 13 de outubro de 2020, após receber denúncia anônima que de que Willian iria pegar droga na residência de Wesley, cujo local havia drogas armazenadas, policiais fizeram campana e visualizaram os Pacientes conversando como se fosse uma tratativa na porta da casa de Wesley. Os policiais resolveram abordá-los, mas ao avistarem a viatura policial, os acusados correram para dentro do imóvel, desobedecendo ordem de parada. Os policiais então adentraram no imóvel e conseguiram deter os Pacientes já no quintal do fundo da residência, localizando duas sacolas plásticas contendo seis tijolos de maconha. 
    Levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os Pacientes aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal. 
    Wesley admitiu que guardava a droga na sua casa para William e, inclusive, indicou outros lugares na residência que havia droga guardada e realizada as buscas, a polícia logrou encontrar dentro do guarda roupa 18 tijolos fracionados de maconha, uma sacola contendo uma porção fracionada de maconha, duas porções de cocaína, uma delas de tamanho maior, em formato de tijolo, e uma menor, em pó, bem como um pequeno frasco de vidro que continha em seu interior pedaços fragmentados de maconha. Também foi encontrado dentro do guarda roupas um rolo de plástico filme, usualmente utilizado para embalar drogas e no quarto ainda localizaram uma arma do tipo airsoft, sem comprovação da procedência. 
    William admitiu que havia deixado a droga na residência de Wesley e que na sua casa havia mais substância entorpecente escondida dentro do quarto dos enteados. Foram feitas buscas na casa de William, na presença da namorada dele, e a polícia encontrou uma porção de cocaína de tamanho grande e uma porção de crack de tamanho grande, além de uma balança de precisão. Dentro do guarda roupas foi localizada a quantia de R$ 4.800,00 formada por notas de diversos valores e junto com a quantia foram encontrados cinco comprovantes de deposito com valores diversos, totalizando R$ 12.900,00. 
    Conforme anteriormente destacado na decisão liminar, a questão da violação de domicílio sequer foi ventilada na manifestação defensiva de fls. 153/155 (nem mesmo no pedido de revogação da prisão preventiva de fls. 177/186 do réu Wesley), não sendo oportuna a alegação de que o juízo não se manifestou sobre tal fato. 
    O Juízo de origem agiu acertadamente ao converter a prisão em flagrante em preventiva (fls. 159/161), pois restou demonstrada a materialidade delitiva e há indícios suficientes de autoria a ensejar a prisão dos Pacientes, afinal, com eles foram apreendidos cerca de 208,3g de crack, 528,7g de cocaína e 9.764g de maconha, quantidade que leva a presumir que os Pacientes estavam adiantados na prática do tráfico ilícito de substância entorpecente. 
    Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido delito – equiparado a crime hediondo – é considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na garantia da ordem pública. 
    Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as circunstâncias em que se deram os fatos. 
    Também não é caso de relaxamento do flagrante, uma vez que o tráfico de substância entorpecente é crime permanente, não se exigindo mandado para ingresso em residência quando verificado a existência de estado de flagrância (artigo 5º, inciso XI, da CF), como é o caso do presente processo. 
    Ainda que assim não fosse, pelo que consta no auto de prisão em flagrante, tanto a esposa de Wesley quanto a namorada de William permitiram a realização de buscas na residência (fls. 34 e fls. 35), não havendo que se falar em invasão de domicílio” (fls. 3-5, e-doc. 5). 
    11. O Ministro Felix Fischer afastou a suposta ilegalidade ao não conhecer do Habeas Corpus n. 634.519/SP. Tem-se na fundamentação do ato apontado como coator: 
    “No que concerne à alegação de que a prisão em flagrante é ilegal, haja vista a nulidade do ingresso no domicílio sem mandado judicial bem como fundadas razões, sem qualquer controle judicial posterior, tampouco o writ merece prosperar. 
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado (fls. 37-39): (...)
    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que o acórdão recorrido invocou fundamentos para afastar a alegação de nulidade da prisão em flagrante que estão em sintonia à jurisprudência consolidada no âmbito deste Sodalício no sentido de que, em caso de crime permanente, é possível o ingresso no domicílio sem mandado judicial, máxime porque se verifica a existência de fundadas razões para o ingresso que, ademais, foi autorizado pela esposa e namorada de ambos os pacientes, não havendo falar, portanto, em invasão de domicílio. 
    Outrossim, não há que se falar em inexistência de controle judicial posterior porquanto, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que o magistrado de piso, analisando todas as circunstâncias da prisão em flagrante, asseverou que ‘vislumbro que foram observadas pela D. Autoridade Policial as cautelas do artigo 306 do CPP, ausente qualquer hipótese a autorizar o relaxamento da prisão em flagrante’. 
    Quanto ao tema, confiram-se: (...)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício” (fls. 9-15, e-doc. 6). 
    12. Não se há cogitar de nulidade da prisão em flagrante ou ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, portanto a prisão em flagrante é legítima, embora ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).
    Confiram-se como exemplos os julgados a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    13. Tem-se no acórdão do Tribunal de Justiça paulista que “tanto a esposa de Wesley quanto a namorada de William permitiram a realização de buscas na residência (fls. 34 e fls. 35), não havendo que se falar em invasão de domicílio” (fl. 5, e-doc. 5).
    Pacífica a orientação desde Supremo Tribunal de que “é um dado elementar da incidência da garantia constitucional do domicílio o não consentimento do morador ao questionado ingresso de terceiro: malgrado a ausência da autorização judicial, só a entrada invito domino a ofende” (HC n. 79.512, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe de 16.5.2003). A propósito: 
    “DOMICÍLIO – POLICIAIS – ENTRADA – CONSENTIMENTO. Ante a concordância do morador, mostra-se lícita a entrada policial, sem autorização judicial, em domicílio” (RHC n. 143.694, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.9.2020). 
    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. 
    DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CONSENTIMENTO. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC n. 148.965, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22.4.2020). 
    Nesse mesmo sentido: HC n. 172.042, de que fui Relatora, 2.10.2019; HC n. 130.420-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2018; entre outros. 
    14. A prisão em flagrante foi objeto de controle judicial na audiência de custódia e também durante a instrução processual, não tendo sido aventada pela defesa dos pacientes a alegada nulidade. 
    15. É de se registrar que, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 15.2.2021, o juízo da Primeira da Comarca de Dracena/SP absolveu os pacientes da suposta prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico) e condenou o paciente o Willian Lopes dos Santos à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Quanto ao paciente Wesley Augusto Andrade, sobreveio condenação à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    16. Para rever os elementos inicialmente colhidos e assumir desde logo a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante dos pacientes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018). 
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora